Tribunal: TJES
Processo: 5006319-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006319-02.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: ROSANGELA LOPES DA SILVA BRAGANCA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Sentença de base extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob a justificativa de que não há prova da constituição do devedor em mora, diante da ausência de devida notificação do financiado.

2. Oposta Apelação para alegar responsabilidade do devedor em manter o endereço atualizado perante a empresa credora, de forma a sustentar que o recebimento ou não é desnecessário, uma vez que a mora é automática (
ex re
).

3. O Decreto-Lei 911/69, Art. 2º, § 2º dispõe que
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

4. O Enunciado da Súmula STJ, nº 72, dispõe que
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

5. Agiu corretamente o julgador primevo ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor, sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006319-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO:
ROSÂNGELA LOPES DA SILVA BRAGANÇA
Advogado do(a) APELANTE:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
em face de Sentença de ID 3664394, proferida no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
ROSÂNGELA LOPES DA SILVA BRAGANÇA,
na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante ausência de prova da constituição do devedor em mora.

Irresignada, a parte requerente, interpôs o presente recurso, alegando, em apartada síntese, responsabilidade da apelada, ora requerida, em não atualizar o endereço informado ao apelante desde a formação do contrato, além de válida prova de constituição de mora.

Em suas razões, o apelante alega que ajuizou a presente ação em decorrência do inadimplemento da apelada, desde a primeira parcela do contrato de financiamento, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço fornecido pela própria financiada na contratação do referido financiamento.

Defende que era dever da apelada manter seu endereço atualizado perante a instituição, pois, ao notificar a financiada, a notificação foi devolvida por motivo de “número inexistente” (ID 3664406).

Sustenta que nestas ações, basta a tentativa de notificação no endereço informado, ao passo que o recebimento ou não é desnecessário, uma vez que a mora é automática (
ex re
).

Requer provimento do recurso para anular a sentença de origem.

Após analisar os fatos e razões do presente recurso, têm-se que o presente apelo não merece prosperar.

De acordo como o Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/69, é necessário que a mora seja comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessário que a assinatura seja do destinatário.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifo)

Ainda, nos termos da do Enunciado da Súmula nº 72, STJ,
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que é imprescindível a entrega da notificação para a constituição em mora:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.
II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço do apelado, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III. A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180062755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora.
Súmula nº 72 do Colendo STJ. 2. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF, Classe: apelação cível, 07243821720188070001, Relator: Simone Lucindo, Órgão julgador: 1ª Turma Cível, Data de julgamento: 04/02/2019, Data de Publicação no DJE: 21/01/2020.

Com efeito, por expressa determinação legal e jurisprudencial, a comprovação de envio de notificação extrajudicial deve ser realizada, imprescindivelmente, pela juntada do aviso do recebimento
com
a assinatura da pessoa que recebeu a correspondência no endereço indicado pelo financiado.

E, no caso, tal como afirmado pelo MM. Juiz,
o apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois

as notificações não foram entregues
, pelo motivo de “número inexistente”.

Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter esgotado todos os meios para a localização do devedor, o que, todavia, não foi feito.

Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando

“
esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato
”.
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

No mesmo sentido, transcrevo um julgado da Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA.
1. - A Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt-Ap 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019). 4. -
Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, agiu corretamente o julgador primevo ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o Banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor, sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2°, § 2° Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula n° 72 do STJ).

Diante do exposto, ante a ausência de constituição em mora válida,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)